Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720955-81.2024.8.07.0007 DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do feito por 60 dias (id. 69651990) ante o falecimento do socio administrador Maryel Matos Rodrigues, visto que o sócio não se confunde com a pessoa jurídica e conforme cláusula oitava do contrato social (id. 69586341, p.5), a sociedade é administrada por dois sócios. Intime-se a apelante, via AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator